Tribunal: CARF
Processo: 15504.726589/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CONTRATOS DE MÚTUO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. LANÇAMENTO.
A falta de elementos probatórios robustos compromete a análise abrangente da relação jurídica. Alegações do contribuinte de contrato de mútuo verbal não são suficientes diante da exigência legal de formalização escrita.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28. O CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme preconizado pelo Regimento Interno da Receita Federal e Súmula Vinculante n.o 28 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726589/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
BERNARDO DE MELO PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CONTRATOS DE MÚTUO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. LANÇAMENTO.
A falta de elementos probatórios robustos compromete a análise abrangente da
relação jurídica. Alegações do contribuinte de contrato de mútuo verbal não
são suficientes diante da exigência legal de formalização escrita.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28. O
CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias relacionadas
à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme preconizado pelo
Regimento Interno da Receita Federal e Súmula Vinculante n.o 28 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%,
em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726589/2019-94
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o Conselheiro Thiago Álvares Feital, substituído pelo Conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BERNARDO DE MELLO PAZ (fls.
375/382), contra acórdão de no 08-51.851 proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação apresentada
para manter o crédito tributário em litígio de R$ 29.557.581,32 (vinte e nove milhões,
quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)
(Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo – fls. 02/221), diante da
verificação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – omissão do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 223/258), iniciado em 23/07/2019, várias
empresas pertencentes ao Grupo ITAMINAS, como "BEMAI PARTICIPACAO E
ADMINISTRACAO LIMITADA," "BEMEP CONSULTORIA LTDA," e "ITAMINAS
COMERCIO DE MINERIOS SA," realizaram lançamentos a débito em contas contábeis com o
nome do contribuinte. Esses lançamentos foram feitos nos anos de 2012 a 2017, indicando saídas
de recursos financeiros da empresa para o contribuinte.
As empresas envolvidas alegaram que esses valores eram mútuos entre elas e o
contribuinte. No entanto, o relatório destaca que é necessário que essas empresas e o contribuinte
comprovem a entrada de recursos ao mútuo, custeada por ele. O contribuinte foi intimado e
reintimado a apresentar documentação que respaldasse os alegados mútuos, mas não respondeu à
fiscalização.
No âmbito dos procedimentos fiscais nas empresas do Grupo ITAMINAS, ao
identificar repasses de recursos financeiros ao Sócio Administrador "SR. BERNARDO" na
empresa BEMAI PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LIMITADA, a fiscalização
diligenciou outras empresas do Grupo Econômico, como BEMEP e ITAMINAS.
Nesse sentido, verificou-se que os repasses dessas empresas para o Sr.
BERNARDO configuravam remuneração por serviços prestados, incluindo transferências e
pagamentos de despesas pessoais. Isso implica a incidência de contribuição previdenciária
patronal nas empresas BEMAI, BEMEP e ITAMINAS COMÉRCIO, além do Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF) sobre o Sr. BERNARDO DE MELLO PAZ.
O relatório ressaltou os procedimentos fiscais nas empresas do Grupo
ITAMINAS, destacando a análise das entradas e saídas de numerários relacionadas ao Sócio
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

Administrador "SR. BERNARDO DE MELLO PAZ" nas empresas BEMAI PARTICIPAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO LIMITADA, BEMEP, BMP e ITAMINAS COMÉRCIO.
No que diz respeito à BEMAI, o relatório revela que, ao longo de cinco anos
(2012 a 2016), ocorreram saídas volumosas de recursos financeiros da empresa para o Sócio
Administrador, sem contrapartida significativa que caracterizasse um mútuo. A fiscalização
conclui que os valores considerados como mútuo pela contribuinte, na verdade, representam
remunerações pelos serviços prestados, resultando em Autos de Infração por Contribuição
Previdenciária Patronal e Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF.
Na análise da BEMEP, a fiscalização destaca a falta de comprovação de entradas
de recursos provenientes do Sócio Administrador entre 2014 e 2017. Os valores considerados
como mútuo pela empresa são reinterpretados como remunerações pelos serviços prestados,
resultando em Autos de Infração por Contribuição Previdenciária Patronal e IRPF.
Quanto à BMP, embora tenha havido vultosos valores mantidos a débito, não
foram identificadas saídas de numerário para o Sócio Administrador no período fiscalizado, e
nenhum Auto de Infração foi lavrado.
Já na ITAMINAS COMÉRCIO, a fiscalização questiona a falta de comprovação
das entradas de recursos entre 2012 e 2017, caracterizando tais valores como remuneração
indireta do Diretor Presidente (SR. BERNARDO), resultando em Autos de Infração por
Contribuição Previdenciária Patronal e IRPF.
O relatório destaca que, de acordo com os elementos analisados, não há
evidências de mútuo entre as empresas do Grupo ITAMINAS e o Sócio Administrador,
contestando o alegado fluxo de recursos de SR. BERNARDO para as empresas.
A conclusão da auditoria indica que Bernardo de Mello Paz omitiu rendimentos
provenientes das mencionadas empresas, totalizando R$81.129.808,65 (oitenta e um milhões
cento e vinte e nove mil oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), durante os anos de
2014 a 2017, sem declará-los nas respectivas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física
- DIRPF. O relatório destaca que as alegadas operações de mútuo, originalmente declaradas
como empréstimos, são, na verdade, pagamentos de rendimentos tributáveis.
O relatório também aborda a remuneração de Bernardo de Mello Paz pelos
serviços desempenhados como Sócio Administrador nas empresas BEMAI e BEMEP, e como
Diretor Presidente na ITAMINAS COMÉRCIO. Argumenta-se que, dadas as circunstâncias, é
certo que essas atividades tenham sido remuneradas.
Ainda, foi formalizado o processo de Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP devido a constatação, em tese, de práticas que configuram crimes contra a Seguridade
Social.
Por fim, concluiu a fiscalização que o sócio administrador BERNARDO DE
MELLO PAZ é, nesta condição, segurado obrigatório da previdência social na categoria de
contribuinte individual, incidindo sobre a remuneração auferida o IRPF devido, sendo lavrado o
Auto de Infração a título de IRPF de 2014 a 2017, acrescido da multa de ofício qualificada de
150% e de juros de mora.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

A Impugnação do contribuinte (fls. 323/333) abrange diversas argumentações em
relação às acusações fiscais.
A impugnação se baseia na desconsideração, pela fiscalização, de contratos de
mútuo entre o contribuinte e diversas empresas, interpretando os repasses como pró-labore. O
contribuinte argumenta que os mútuos foram devidamente declarados contabilmente, refutando a
presunção de irregularidade e alegando a impropriedade do lançamento do IRPF.
Além disso, o contribuinte contesta a imposição de uma multa qualificada de
150%, alegando falta de dolo em suas ações e destacando a desproporção dessa penalidade em
relação ao valor do tributo.
Por fim, rejeita a representação para fins penais, sustentando que os mútuos foram
acordados de forma verbal e com prazo determinado, tendo sido adequadamente registrados nas
declarações contábeis, afastando assim a possibilidade de sonegação ou fraude. O contribuinte
solicita a improcedência do Auto de Infração.
A Decisão de primeiro grau (fls. 343/366) julgou improcedente à Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação,
prolatou acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. O fato eleito pela legislação
tributária como necessário e suficiente para o surgimento da obrigação de pagar o
imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, isto é, a existência de um acréscimo patrimonial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO ENTRE PESSOA JURÍDICA E
SÓCIOS. Os valores declarados pelo contribuinte como tendo sido recebidos através de
empréstimos da pessoa jurídica do qual era sócio somente podem ser considerados dessa
natureza, quando comprovado de forma inequívoca mediante apresentação do
instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório, além de outros meios
hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos
recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação
de concessão como do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E
JURÍDICA. Há que se distinguir a pessoa física e a pessoa jurídica da qual o
Contribuinte é sócio, dado o Princípio da Entidade que professa que a pessoa jurídica
não se confunde com a pessoa física de seus sócios.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte, quando restar comprovada a ocorrência de evidente intuito de fraude,
conforme definido na lei.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

Esta instância administrativa de julgamento não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O voto do relator inicia com a análise das preliminares, concluindo que a
impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/1972. Quanto às decisões judiciais citadas pelo contribuinte, o relator destaca a
necessidade de existência de uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal - STF que
declare a inconstitucionalidade da Lei em litígio para que os efeitos sejam estendidos a processos
em que o contribuinte não é parte.
Em relação às decisões administrativas citadas, o relator argumenta que as
ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes não se constituem como normas
complementares, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional, e que apenas as
súmulas vinculantes publicadas pelo órgão colegiado devem ser observadas pela Administração
Pública.
No mérito da questão, o relator aborda a omissão de rendimentos recebidos por
pessoa jurídica, destacando que a ausência de apresentação de contratos de mútuo entre o
contribuinte e as empresas impede a identificação da natureza da transação. O voto argumenta
que, mesmo alegando acordos tácitos, verbais e de curto prazo, a informalidade dos negócios não
pode ser oposta à Fazenda Pública, e a relação entre Fisco e Contribuinte é formal e vinculada à
Lei.
O relator conclui que a falta de comprovação dos contratos de mútuo, somada à
confusão patrimonial entre a pessoa física do sócio e as empresas, evidencia a ausência de
mútuo, considerando as transferências como rendimentos tributáveis. Quanto à multa de ofício
qualificada de 150%, o voto destaca a evidência de intuito de fraude por parte do contribuinte,
caracterizando a aplicação correta da penalidade.
Por fim, o relator rejeita a alegação de efeito confiscatório da multa e ressalta que
cabe ao Poder Judiciário analisar eventuais inconstitucionalidades de dispositivos legais. Conclui
afirmando que a qualificação da infração está comprovada nos autos, admitindo a majoração da
penalidade em razão da omissão reiterada do contribuinte.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 375/382). O Recorrente alega
que o lançamento do tributo e a imposição da multa são indevidos, pois as operações de mútuo
não se enquadram na hipótese de incidência do Imposto de Renda, que se relaciona ao acréscimo
patrimonial.
O argumento central é que a autoridade fiscal desconsiderou a natureza de mútuo,
presumindo que os repasses eram remuneração indireta por serviços prestados. O Recorrente
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

destaca que o contrato de mútuo é regido pelo direito privado, conforme o Código Civil, e que a
informalidade nas transações não deve ser oposta à Fazenda Pública.
O recurso contesta a decisão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, que
julgou a impugnação totalmente improcedente. Argumenta-se que o entendimento adotado
afasta-se dos preceitos do art. 110 do CTN, que veda à Lei tributária alterar a definição de
institutos de direito privado.
Quanto à multa de ofício qualificada, o Recorrente questiona sua aplicação,
alegando a necessidade de comprovação de dolo. Citam-se dispositivos legais que preveem a
duplicação da multa nos casos de sonegação, fraude e conluio, e destaca-se a Súmula CARF no
14, que exige a comprovação do evidente intuito de fraude para qualificar a multa de ofício.
O recurso argumenta que a multa aplicada é desproporcional e confisca parte
significativa do valor do tributo, indo contra o princípio constitucional de não utilizar o tributo
com efeito de confisco. Invoca decisões do STF que consideram inconstitucional multa superior
ao valor do tributo.
Por fim, o Recorrente solicita a reforma do Acórdão, julgando improcedente o
Auto de Infração ou, alternativamente, a redução da multa aplicada, alegando ausência de
comprovação de dolo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do lançamento
O presente recurso voluntário demanda análise acerca do Auto de Infração no.
15504-726.589/2019-94, cujo cerne reside na contestação do lançamento do crédito tributário no
valor de R$ 29.557.581,32, referente ao suposto não recolhimento de IRPF.
O Recorrente sustenta que as operações em questão, caracterizadas como mútuo
entre as partes, não configuram acréscimo patrimonial, o que tornaria indevida a exigência fiscal.
A controvérsia central se estabelece na interpretação da natureza jurídica dessas
transações de mútuo, em que o Contribuinte defende que tais operações se configuram como
empréstimos de recursos financeiros, estando respaldadas pelo direito privado, notadamente pelo
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

Código Civil, art. 586, que define o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis. Argumenta,
ainda, que a formalização verbal do contrato não afeta sua validade, uma vez que não se trata de
um contrato solene, e que a escrituração contábil efetuada pelas partes é suficiente para
comprovar a celebração do acordo.
Em contrapartida, a Receita Federal sustenta que tais repasses configuram
remuneração indireta por serviços prestados (pró-labore), atraindo a incidência do IRPF. Diante
desse embate interpretativo, torna-se imperativo examinar a compatibilidade das operações em
questão com as disposições legais e os princípios que regem o sistema tributário nacional, a fim
de dirimir a presente controvérsia e fundamentar o voto.
Pois bem. Cumpre destacar que a fiscalização, visando assegurar a ampla defesa e
o contraditório, oportunizou ao contribuinte, por meio de intimação fiscal e posterior reintimação
fiscal, a apresentação da documentação comprobatória referente às alegadas operações de mútuo
realizadas entre este e as pessoas jurídicas mencionadas no relatório fiscal.
Segundo consta do relatório fiscal (fls. 223/258), foi solicitado:
a apresentação dos contratos de mútuo celebrados entre o intimado e as empresas
BEMAI, BEMEP, HORIZONTES e ITAMINAS COMÉRCIO, que embasam os lançamentos
contábeis realizados nessas empresas no período de 2012 a 2017, bem como a comprovação do
efetivo repasse dos recursos à empresa BEMAI, conforme discriminado no Quadro 1 – TIDF (fl.
224), por meio da apresentação de documentação idônea, incluindo cópias de cheques nominais,
transferências eletrônicas, ordens de pagamento bancárias, DOC, TED etc., com a devida
identificação do emitente, garantindo coincidência em datas e valores;
a comprovação do efetivo repasse dos recursos à empresa BEMEP, conforme
detalhado no Quadro 2 (fl. 225), mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
incluindo cópias de cheques nominais, transferências eletrônicas, ordens de pagamento
bancárias, DOC, TED etc., com a devida identificação do emitente, assegurando coincidência em
datas e valores;
a comprovação do efetivo repasse dos recursos à empresa ITAMINAS
COMÉRCIO, conforme indicado nos Quadros 4, 5 e 6 (fls. 225/226), por meio de documentação
hábil e idônea, como cópias de cheques nominais, transferências eletrônicas, ordens de
pagamento bancárias, DOC, TED etc., com a devida identificação do emitente, garantindo
coincidência em datas e valores;
a comprovação da origem dos recursos repassados às empresas BEMAI, BEMEP,
(...) e ITAMINAS COMÉRCIO, cujos valores estão relacionados nos Quadros 1 a 6 (fls. 224 e
226), por meio de documentação hábil e idônea, como cópias de cheques nominais,
transferências eletrônicas, ordens de pagamento bancárias, DOC, TED etc., com a devida
identificação do emitente, assegurando coincidência em datas e valores. Este procedimento é
essencial para uma análise aprofundada dos valores mencionados nos referidos quadros, visando
a garantir total conformidade com as normativas fiscais vigentes.
Entretanto, o contribuinte, em vez de providenciar a documentação exigida,
alegou em sua impugnação e reiterou no recurso voluntário tratar-se de contrato de mútuo verbal.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

Apesar das assertivas e da conclusão apresentada pela fiscalização acerca da
descaracterização do contrato verbal de mútuo, é imperativo ressaltar que a ausência de
elementos probatórios robustos e documentação específica torna-se crucial para o deslinde
adequado dessa análise.
É incontroverso que a legislação permite a celebração de contratos verbais,
inclusive no que tange aos contratos de mútuo. Todavia, é imperativo ressaltar que a
possibilidade de estabelecer acordos de forma verbal (art. 107 do Código Civil) não implica
automaticamente na sua oponibilidade perante o fisco. A formalidade e a capacidade de serem
utilizados como elementos probatórios são requisitos essenciais, especialmente quando se trata
de operações tributárias que demandam a devida comprovação.
A natureza jurídica das transações em questão demanda uma avaliação minuciosa
das provas apresentadas, sendo que a falta de documentação formal e detalhada sobre os
supostos contratos de mútuo de fato suscita dúvidas quanto à sua validade e efetiva configuração.
Nesse sentido, a fiscalização ressaltou a relevância da natureza jurídica do
contrato de mútuo (fls. 359/361), alinhando-se ao entendimento de que a informalidade dos
negócios não pode ser oposta à Fazenda Pública. Observe:
Quanto à desconsideração dos contratos de mútuo.
Considera-se que a ausência de apresentação de contrato celebrado (com o devido
registro público, art. 221 do Código Civil), entre o contribuinte e as pessoas jurídicas BEMAI
PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LIMITADA” – CNPJ 17.994.922/0001-64 (BEMAI)
– sócio administrador, BEMEP CONSULTORIA LTDA” – CNPJ 02.107.906/0001- 35
(BEMEP) – sócio administrador e ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA" – CNPJ
18.752.824/0001-83 (ITAMINAS COMÉRCIO) – diretor presidente, impede que se identifique a
natureza da transação que afirma o autuado se tratar de mútuo.
O contrato de mútuo está disciplinado no art. 586 do Código Civil, que assim
dispõe:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Logo, um empréstimo, para poder ser levado em conta, necessita estar amparado
em provas que atestem a sua materialidade e demonstrem não só a transferência dos recursos
cedidos, como também a devolução destes ou a previsão de devolução das quantias objeto do
mútuo.
O art. 42 da Lei 9.430/96 quando faz menção à prova da origem dos
créditos/depósitos está tratando da natureza dos recursos, ou seja, a que título estes foram
transferidos para a conta corrente do fiscalizado. Sob o fundamento do artigo 42 da Lei no
9.430/96, não basta ao contribuinte comprovar quem efetuou os depósitos/transferências de
recursos para sua conta pessoa física, devendo comprovar a natureza da operação que lhes deu
origem. Além da escrituração contábil das empresas mutuantes comprovando que diversos
recursos creditados na conta da pessoa física foram remetidos pela empresa, necessário se fazia
comprovar com documentação hábil e idônea a operação que lhes deu causa. Assim, a autoridade
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

fiscal agiu com acerto ao requerer ao contribuinte os detalhes das operações (como valores,
prazos e formas de pagamento, juros etc).
Afirma o interessado que se tratou de acordo tácito, verbal de contratação de
mútuo, perfeitamente possível juridicamente.
Ocorre que a informalidade dos negócios não pode ser oposta à Fazenda Pública.
Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da
confiança entre as partes mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do Contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e
Contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Note-se que, ainda que houvesse contrato assinado entre as partes, dispõe o art.
219 do Código Civil que as declarações se presumiriam verdadeiras apenas entre os signatários.
O texto legal deixa claro que mesmo os contratos e recibos apresentados geram uma presunção
que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros e, portanto, o sujeito ativo da obrigação
tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre
os signatários. Com mais razão ainda, não há como se aceitar como válido contrato verbal e
tácito, como alegado na defesa.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação - data, valores, atribuição de
responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem
nota promissória, ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A
relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei
firme ao exigir, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir provas confirmatórias do
empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois
seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-
los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.
Deve-se salientar que a escrituração na contabilidade da empresa não exime o
contribuinte de comprovar os fatos nela registrados. Para se constituírem em provas hábeis, os
registros contábeis devem estar acompanhados dos documentos que lhes deram lastro.
No caso que se examina, algumas constatações ensejam mais cautela na análise da
alegação dos empréstimos tomados devido a relação entre mutuante e mutuário. Pois, o
contribuinte é sócio das empresas.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

Dessa forma, para que se considerasse que os créditos apurados são mútuos,
deveriam estar demonstrados por meio de contrato com registro público, no qual constasse não
só o empréstimo da quantia, mas também como seria o numerário devolvido ao mutuante.
Acrescente-se que o contribuinte não apresentou nenhum documento quanto aos
valores quitados dos empréstimos, às datas de quitações, aos juros pagos, aos saldos
remanescentes.
Ante as alegações da fiscalização, a incontestável falta de provas constitui um
fator preponderante que, inegavelmente, prejudica a análise abrangente da presente situação.
A ausência de documentação robusta e específica acerca dos contratos de mútuo
alegadamente realizados entre o contribuinte e as empresas em questão compromete a
capacidade de avaliação precisa da natureza jurídica dessas transações. Sem elementos
probatórios que respaldem de forma inequívoca a existência e os termos desses contratos, a
análise fica comprometida, deixando lacunas substanciais que dificultam a determinação efetiva
da natureza das operações em foco.
A jurisprudência do CARF é certa nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo
empregatício, recebidos de pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF
como empréstimos, quando restar comprovada a sua natureza remuneratória.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura
como sócio, de despesas pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao
patrimônio particular do sócio e declarados como empréstimos, somente podem
ser considerados dessa natureza, quando comprovado, de forma inequívoca
mediante apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em
Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que
demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização,
coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como do
recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
(CARF 10410721874201600 2202-005.918, Relator: MARIO HERMES SOARES
CAMPOS, Data de Julgamento: 15/01/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006, 2007 RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS
RECEITAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. Os resultados da atividade rural exercida
por pessoas físicas devem ser apurados mediante escrituração do Livro Caixa que, no
caso, deve abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade, sendo que a comprovação das receitas deve ser
realizada através de documentação idônea que identifica o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação e apenas nessas hipóteses é que se pode concluir que os
rendimentos foram, de fato, provenientes da referida atividade. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. PRESUNÇÃO.
APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS
COM
A
RENDA
INDICADA
NA
DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. As quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física são tributáveis nas hipóteses em que esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, isentos, não-tributáveis, tributados
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. A legislação de regência
autoriza a criação da presunção para fins de apuração de omissão de rendimentos
caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto, sendo que, em casos tais, a
autoridade fiscal deve comprovar primeiramente que houve acréscimo no patrimônio do
contribuinte que supera o valor dos rendimentos comprovadamente recebidos e que,
portanto, as aplicações são incompatíveis com a renda declarada, de modo que o ônus
de provar a inexistência da omissão de rendimento passa a ser do contribuinte. A
comprovação das alegações formuladas pelo sujeito passivo deve ser realizada a partir
da juntada de documentos hábeis e idôneos que possam atestar com precisão a
veracidade das informações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. O empréstimo de
mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de entrega da quantia por
parte do mutuante e do pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do
mutuário. O contribuinte deve, portanto, comprovar o fluxo financeiro em suas
contas bancárias a partir do ingresso do numerário e da respectiva saída a título
de quitação do empréstimo, podendo fazê-lo, a propósito, através de documentação
bancária consubstanciada em TEDs, DOCs, saques, depósitos realizados em
valores
correspondentes
etc.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
NORMAS
COMPLEMENTARES
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
EFICÁCIA NORMATIVA. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa compõem a legislação tributária e constituem normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos
apenas nas hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.
(CARF 10580726507201128 2201-008.493, Relator: SAVIO SALOMAO DE
ALMEIDA NOBREGA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data de Publicação:
31/03/2021)
Assim, sem maiores delongas, a alegação de que os contratos de mútuo foram
celebrados verbalmente, embora mencionada como argumento de defesa, não pode ser
considerada como suficiente para eximir o contribuinte de suas obrigações perante o Fisco.
Nos termos do art. 221 do Código Civil preconiza a necessidade de que os
contratos dessa natureza sejam expressos e registrados. Esta disposição legal estabelece uma
clara exigência de formalização escrita para a validade e oponibilidade desses contratos perante
terceiros, especialmente no que concerne à Fazenda Pública.
Além disso, alega-se que as operações em questão consistiam em contratos de
mútuo, entretanto, a essência jurídica dessa modalidade contratual implica na obrigação de
restituição dos valores recebidos.
Observa-se que no período objeto de fiscalização, não foi constatado o retorno
efetivo dos valores emprestados, o que compromete substancialmente a caracterização do mútuo.
A temporalidade é um requisito fundamental para o reconhecimento da natureza jurídica do
contrato, sendo que a ausência de restituição durante o período fiscalizado desafia a própria
essência do mútuo. É o que depreende do já mencionado art. 586 do Código Civil. Observe:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Dessa maneira, a deficiência na comprovação da efetiva devolução dos recursos
coloca em xeque a própria natureza jurídica das operações como contratos de mútuo,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

restringindo a sustentação desse argumento como fundamento para impugnar o lançamento
tributário.

Portanto, corroborando com o entendimento da fiscalização, entendo por manter o
lançamento do crédito tributário no valor de R$ 29.557.581,32, referente ao não recolhimento de
IRPF. Assim, o Recorrente, ao alegar a natureza de mútuo nas transações em questão, não
apresentou documentação suficiente para comprovar a validade e a efetividade desses contratos.
A falta de elementos probatórios robustos e específicos acerca dos contratos de mútuo, somada à
ausência de comprovação da efetiva devolução dos recursos durante o período fiscalizado,
compromete a caracterização do mútuo e, consequentemente, o embasamento do recurso.
Entendo, portanto, pela manutenção do lançamento tributário conforme
determinado pela Fiscalização.
Da multa de ofício qualificada:
O interessado questiona a imposição da multa qualificada, alegando que esta se
fundamenta em mera presunção, desprovida de comprovação do dolo.
Segundo o Relatório Fiscal, a aplicação da referida multa decorreu do repasse de
recursos financeiros das empresas BEMAI, BEMEP E ITAMINAS COMÉRCIO para o
administrador SR. BERNARDO, que os contabilizou como empréstimos e adiantamentos. A
fiscalização argumenta que essa ação visou mascarar a verdadeira intenção de afastar a
incidência de contribuições previdenciárias e evitar a retenção na fonte do imposto de renda,
configurando assim uma clara conduta dolosa.
O Recorrente, segundo o relato fiscal, deliberadamente utilizou esse subterfúgio
para ocultar o fato gerador da obrigação tributária principal das contribuições sociais
previdenciárias e do IRPF, configurando sonegação e fraude. A aplicação da multa qualificada é
respaldada pelo artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, que prevê tal penalidade nos casos de
evidente intuito de fraude, conforme definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Ademais, o fiscal destaca que a prática reiterada de infrações à legislação
tributária, verificada ao longo dos anos-calendário de 2014 a 2017, respalda a aplicação da
multa. A responsabilidade por infrações tributárias, conforme o art. 136 do Código Tributário
Nacional, independe da intenção do agente, reforçando a fundamentação para a imposição da
penalidade.
No que concerne à alegação de efeito confiscatório da multa, compartilho do
entendimento do fisco de que a penalidade tributária, mesmo quando fixada na forma
qualificada, não se equipara ao confisco, representando um instrumento legítimo para coibir
práticas ilícitas. A autoridade fiscal destaca corretamente que eventuais questionamentos de
inconstitucionalidade devem ser encaminhados ao Poder Judiciário, ressaltando que as decisões
judiciais possuem aplicabilidade restrita às partes envolvidas. Dessa maneira, ratifica-se que a
manutenção da multa qualificada é justificada, respaldada pela evidência da conduta dolosa do
contribuinte ao ocultar o fato gerador das obrigações tributárias.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726589/2019-94

Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na
regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica,
prevista no artigo art. 8o da Lei 14.689/2023, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
Da representação para fins penais
Corroborando com o entendimento do julgamento de 1a instância, é imperativo
esclarecer que as Delegacias da Receita Federal de Julgamento não possuem competência para se
manifestar em processos relativos à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
preconizado pelo Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, estabelecido no Anexo I da
Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017.
Nesse sentido, a Súmula n.o 28 do CARF, reforça categoricamente que o CARF
não detém competência para deliberar sobre controvérsias relacionadas ao Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar parcial
provimento reduzindo a multa qualificada ao patamar de 100%, por força da
retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 425
DF CARF MF
Original